Tribunal: CARF
Processo: 18470.728944/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728944/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.214 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
AILSON DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO
Apenas os valores pagos à título de pensão alimentícia judicial ou por escritura
pública devidamente comprovados são passíveis de dedução na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

OBJETO
O contribuinte acima identificado apresentou impugnação em razão da Notificação de
Lançamento relativa ao IRPF exercício 2010, oriunda da revisão de sua declaração de
ajuste anual, em decorrência das seguintes infrações:
1 – Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728944/2011-35
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.214 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728944/2011-35

Constatou-se a omissão de rendimentos no valor de R$ 5.851,14.
2 – Dedução Indevida de Dependente
Foi glosado o valor de R$ 10.382,40, deduzido indevidamente a título de Dependentes,
por falta de comprovação.
3 – Dedução Indevida de Despesas Médicas
Foi glosado o valor de R$ 1.950,00, deduzido indevidamente a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação.
4 – Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Foi glosado o valor de R$ 8.345,14, deduzido indevidamente a título de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação.
IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
1 – Sua dependente é sua esposa.
2 – Está comprovando despesas do plano de saúde e de pensão alimentícia.
3 – Junta comprovantes.
DESPACHO DECISÓRIO
Os documentos apresentados pelo contribuinte foram analisados pela autoridade
lançadora, em revisão realizada em conformidade com o art. 6°-A, da IN RFB n° 958,
de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 4 de agosto de
2010, conforme Despacho Decisório de fls. 53/59.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 02/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos conforme
documentos anexados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a diferença do valor da dedução à título de pensão alimentícia
efetuada pelo recorrente.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Verifica-se que apenas questões de fato foram suscitadas pelo contribuinte, tendo estas
sido revisadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, com base no artigo 6o da IN
RFB n° 958/2009, do que resultou a manutenção parcial do imposto suplementar
lançado.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.214 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728944/2011-35

O contribuinte não se manifestou após ciência do referido Despacho Decisório.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, relativamente
ao imposto suplementar remanescente, mantendo-se o lançamento.
Campo Grande – MS, 27 de janeiro de 2015.
)
ELIZETE INÁCIA FERREIRA DE ALMEIDA MELLO
Relatora

Com relação ao recurso do contribuinte, importante salientar que apenas a questão
da diferença da dedução de pensão alimentícia deve ser analisado, vez que a dedução de
dependente com sua companheira Elisete Pereira Calixto já foi acolhida no Termo
Circunstaciado de efls. 53 e sgts.
Tratando da matéria ainda em litígio, a revisão fiscal assim entendeu:
9. Em relação à dedução indevida a título de Pensão Alimentícia, consta declarado em
DIRF o desconto no valor de R$ 3.744,92, conforme cópia anexada à fl. 43. Portanto,
restando comprovado parcialmente os valores glosados, me manifesto pelo
restabelecimento do valor de R$ 3.744,92.
A decisão de piso manteve esse entendimento e julgou improcedente a
impugnação.
Como em seu recurso o contribuinte não traz novos elementos capazes de
modificar o acórdão recorrido, deve ser mantida aquela decisão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 91
DF CARF MF
Original